Tribunal: STF
Processo: HC 191517
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Silverio e outro, em favor de José Donizette Andreazzi, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 602.214/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 22 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade. 
    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, a qual lhe denegou a ordem. 
    No presente habeas corpus, alega ausência de contemporaneidade na decretação da preventiva (fl. 6). 
    Destaca que as anotações criminais mencionadas no decreto prisional já eram de conhecimento do juízo processante e, não obstante, durante o curso do processo jamais se cogitou da decretação da sua prisão preventiva, de modo que os fatos utilizados pelo magistrado de piso para justificar a constrição cautelar do ora Paciente não eram contemporâneos ao ato sentencial, ocasião em que a preventiva fora decretada. 
    Afirma que o Ministério Público entendeu que o paciente deveria responder o processo em liberdade. Desse modo, a prisão teria sido decretada de ofício pelo sentenciante (fl. 9). 
    Aduz que, se o Juízo singular fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade, a decretação da prisão preventiva sem a compatibilização com o respectivo regime prisional viola o principio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois tal regime prisional é necessariamente menos gravoso do que as condições inerentes à custódia cautelar. 
    Menciona que o paciente é idoso, estando, portanto, no grupo de risco da Recomendação n. 62/2020-CNJ. 
    Requer a concessão da ordem constitucional para que seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pugna pela substituição por medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda, concessão de prisão domiciliar”. (eDOC 3, p. 532)
    No STJ, a liminar foi indeferida. Apresentado pedido de reconsideração, o Relator levou o caso à Turma e o apreciou como agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observe-se o teor do ato impugnado:
    “Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    No presente caso, a sentença negou o direito de recorrer em liberdade, com os seguintes fundamentos (fls. 706-708): 
    ‘DA PRISÃO PREVENTIVA Por força do art. 387, parágrafo 1º do CPP que “ao proferir sentença condenatória (...) o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. 
    Dito isto, impõe reconhecer que, a despeito de ter respondido o processo em liberdade e do tempo decorrido desde os fatos, o acusado deve agora ser preso preventivamente. 
    Como visto, está sendo condenado pela prática de dois crimes de posse de arma de uso restrito, em concurso material, no dia 1º de setembro de 2015, circunstância que, indicando a existência de prova da materialidade e autoria delitivas, dispensa qualquer delonga sobre os requisitos dessa modalidade de prisão processual, estabelecidos no art. 312 do CPP e consubstanciados na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria delitiva. 
    Aplicada pena superior ao piso estabelecido no art. 313, I do CPP, está igualmente presente uma das situações que autorizam essa modalidade de prisão processual. 
    Finalmente, a custódia cautelar mostra-se necessária para garantir a ordem pública, uma das hipóteses de decretação da prisão preventiva, a teor do já mencionado art. 312 do CPP, conclusão que se assenta, mais do que na gravidade dos crimes pelos quais está sendo condenado, nos fatos posteriores à instauração deste processo. 
    Quando à gravidade dos crimes de que trata esta sentença, fundamento, insista-se, menos preponderante, cumpre lembrar a quantidade de fatos, de armas e de munições. Com efeito, são dois crimes, quatro armas e aproximadamente 500 munições. 
    Quanto aos fatos ocorridos durante a tramitação do processo, registre-se que o réu José Andreazzi é investigado por injúria, ameaça e disparo de arma de fogo em tese ocorridos em 18 de dezembro de 2017, quando já respondia pelo presente processo criminal (autos 1328-04.2018.8.16.0166). 
    Ademais, responde por crimes de posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo de uso restrito em tese praticados em 21 de março de 2018, tendo ficado preso um mês e vinte dias por esses fatos e confessado a autoria deles em juízo (autos 431-73.2018.8.16.0166). 
    Ainda, responde por dois crimes de lesões corporais e dois de ameaça, todos em situação de violência doméstica, em tese praticados em 31 de julho de 2018 (autos 1785-06.2018.8.16.0166), portanto pouco depois da soltura nos autos mencionados no parágrafo anterior. 
    Finalmente, teria ameaçado a ex-convivente no dia 21 de abril de 2019, episódio que resultou na adoção de medidas de proteção em favor dela (autos 818- 54.2019.8.16.0166). 
    Aqueles fatos todos, somados aos de que tratam os presentes autos, indicam que se trata de pessoa particularmente agressiva, com o costume de ter armas de fogo e facilidade para consegui-las. 
    Fala-se aqui em personalidade agressiva pois, considerados todos os processos ou procedimentos em curso, são vários crimes de ameaça imputados ao réu ou pelos quais está sendo investigado no último ano e meio, além daqueles previstos no Estatuto do Desarmamento. 
    Quanto ao hábito de ter armas de fogo ou facilidade para as conseguir, importante dizer, primeiro, que ele próprio e testemunhas suas afirmaram que se trata ou se tratava de hobby ou esporte (autos 1121-10.2015.8.16.0166 e 431- 73.2018.8.16.0166) e, segundo, que são no total sete armas e aproximadamente 500 munições se consideradas as denúncias dos dois processos em questão. 
    A quantidade e natureza dos fatos delituosos no último ano e meio imputados ao acusado ou pelos quais ele está sendo investigado, a par de indicarem certo desprezo pelo Judiciário, motivado talvez pela sensação de impunidade experimentada em ocasiões anteriores, demonstra o sério risco que a liberdade dele representa à ordem pública, pelo fundado receio de reiteração de condutas criminosas graves. 
    Nesse contexto, medidas cautelares diversas da prisão preventiva, disciplinadas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes. 
    Conclui-se, assim, que a custódia cautelar é necessária por conveniência da instrução processual. 
    Sendo caso de decretação da prisão preventiva do réu, com a consequente expedição de mandado de prisão, o direito de recorrer em liberdade deve ser negado. 
    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada em razão das diversas anotações criminais do paciente, após o cometimento do delito pelo qual foi condenado”. (eDOC 3, p. 534)
    Como se vê, a prisão preventiva, decretada na sentença publicada em 20.5.2019, está fundamentada de forma como pouco se vê aqui nesta Corte.
    O Juízo de primeiro grau, minudentemente, argumentou que, durante o trâmite do processo, o paciente teria praticado diversos outros crimes, a evidenciar forte indício de reiteração delitiva. Aliás, ficou demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão se mostraram, comprovadamente, ineficientes.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Registre-se, ainda, que esteve (ou está) foragido durante todo o tempo, a indicar, no caso concreto, alto risco de frustração à aplicação da lei penal.
    Quanto à pandemia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Ante o exposto, denego a ordem, contudo determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva do paciente, se ainda não a reavaliou, à luz da recomendação 62/2020 do CNJ. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente